Tribunal: TJSP
Processo: 0044704-21.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Receptação simples - autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – redução da pena-base – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000158338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0044704-21.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILIARD
SANTOS CUNHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
GILIARD SANTOS CUNHA para, excluído o acréscimo sobre a pena-base, fixar as
sanções em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime inicial ABERTO, e o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, por estar incurso no artigo
180, "caput" do Código Penal V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044704-21.2018.8.26.0050 -Voto no 393
2
Apelação Criminal no 0044704-21.2018.8.26.0050
Apelante: GILIARD SANTOS CUNHA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 393
Receptação simples - autoria demonstrada
conjunto
probatório satisfatório redução da pena-base Recurso
da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.

O réu Giliard Santos Cunha foi condenado(a) à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, no valor unitário mínimo, por estar incurso no art. 180, "caput", do Código
Penal (folhas 200/206).
Inconformado, o réu pretende a absolvição por falta de provas
(folhas 230/238). Subsidiariamente, requer a redução da pena e a fixação de regime
prisional mais brando.
Oferecidas as contrarrazões (folhas 242/248) pelo Ministério
Público, o qual pugna pela manutenção da sentença; e a d. Procuradoria de Justiça
opina pelo não provimento do recurso (folhas 266/270).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 2/3), que no dia 21 de maio de 2018,
por volta das 11 horas , na Rua Rafael Ficondo , 573, casa 03, GILIARD SANTOS
CUNHA, adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, um aparelho de som,
quatro troféus esportivos, um computador, um "modem" e um telefone celular,
pertencentes a Disk Gráfica e Editores Ltda., avaliados em R$ 3.200,00 (três mil e
duzentos reais), coisas que sabia serem produtos de furto anterior .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044704-21.2018.8.26.0050 -Voto no 393
3
Ainda de acordo com a inicial, na data dos fatos, policiais militares
foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio na casa do denunciado e,
lá chegando, apreenderam os objetos acima citados, os quais eram produto de furto
ocorrido em 19 de maio de 2018.
Indagado, o denunciado disse que os bens furtados foram deixados
em sua residência por integrantes do "PCC".
A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de
folhas 13/16, pelo auto de exibição e apreensão de folhas 17/18, pelo auto de
avaliação de folha 44, pelo auto de entrega de folha 45 e pela prova oral colhidas
nos autos.
A autoria também restou perfeitamente comprovada, pelos
motivos a seguir.
O réu perante a autoridade policial (folhas 26/27), disse que reside
no local dos fatos e foi ameaçado por indivíduos desconhecidos para guardar em sua
casa objetos que eles furtaram de uma gráfica que fica na mesma rua em que reside.
Não pode informar o nome desses indivíduos.
Em juízo (depoimento colhido via sistema SAJ), confessou a
acusação dizendo que tem uma dívida com a facção (PCC), e não tinha como pagar.
Exercia a função de olheiro na prática do tráfico e acabou perdendo a droga
comercializada. Guardou os objetos em sua residência com o intuito de quitar o
valor da dívida e sabia que os objetos eram produto de furto. Na data dos fatos usou
droga e foi dormir, acordou com os pés queimando e a casa incendiando, saiu para a
rua e pediu ajuda à polícia, sendo os objetos furtados localizados. O valor da dívida
era R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e seria quitada se guardasse em sua casa
as coisas furtadas.
O policial condutor, Enéias Roque da Silva, disse que estava em
patrulhamento de rotina quando o acusado chamou a viatura, ele estava transtornado
pelo uso de drogas e dizia que estava sendo ameaçado de morte e que haviam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044704-21.2018.8.26.0050 -Voto no 393
4
colocado fogo em sua casa. Foram até o local onde o fogo já havia sido apagado
pelos bombeiros. Viu os objetos que eram produto de furto, os quais haviam sido
colocados na calçada. Questionado, o acusado disse que havia sido obrigado a
guardar os objetos em sua casa mesmo sabendo da origem ilícita porque teria sido
ameaçado.
A testemunha Leonardo Lopes dos Santos, em juízo, esclareceu
que o acusado é seu padrasto. Viu os objetos furtado na casa do acusado, um dia
antes dos fatos, sua mãe separou-se do réu e lhe pediu que fosse buscar os pertences
dela. O acusado autorizou sua entrada na casa e, enquanto pegava as coisas da mãe,
viu diversos objetos, como troféus e computador, os quais não pertenciam à sua
genitora nem ao réu. No dia seguinte, voltou à residência do acusado porque ele teria
provocado um incêndio no local. Lá chegando havia policiais que localizaram
aqueles objetos e confirmaram que se tratava de produto de crime.
Estes relatos do policial e do enteado do réu, aliado à confissão
do acusado, assumem valioso elemento de convicção.
O réu é confesso, e o depoimento do policial foi seguro e coerente,
tanto na fase policial quanto em Juízo, e a dinâmica dos fatos foi confirmada pela
testemunha civil, não havendo dúvida quanto à autoria.
Não há motivo para que se receba com reservas as palavras dos
policiais militares, inclusive porque não se vislumbra nos autos nenhum indício de
interesse por parte deles em incriminar um desconhecido.
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
”Ressalte-se, ademais, que os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos
de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas
funções.
Assim,
tais
depoimentos
revestem-se
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório' (STJ, Habeas Corpus no
149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)”.
Cumpre ressaltar que os bens produto de ilícito foram encontrados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044704-21.2018.8.26.0050 -Voto no 393
5
na posse do acusado, que, inclusive afirmou que os guardou em sua residência,
mesmo sabendo que eram produto de crime, para quitar uma dívida contraída com a
facção criminosa "PCC". Observo que nada veio aos autos que comprovasse que o
apelante tivesse agido em situação de coação moral irresistível, surgindo isto nos
autos apenas pela sua versão quanto ao fato de que foi acusado.
Vale ter presente, assim, o que bem observou o E. Des. Laerte
Marrone, em caso semelhante, julgado em 23/02/2015 pela 2a Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça, na apelação no 0003160-39.2010.8.26.0210: “Deveras, no
caso de receptação dolosa, a presença do elemento subjetivo – ciência da origem
ilícita do bem – pode derivar 'de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja,
do comportamento ab externo, do modus operandi' do agente, porquanto 'não há
como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva' (TACRIM-SP, RJDTACrim
35/286, rel. José Habice. Na mesma linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel.
Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e sua
Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte Especial, 7a edição, pág. 2.960).
Vale dizer, admite-se que o conhecimento, por parte do agente, da procedência
espúria do bem venha a ser demonstrado por indícios (cfr. Jurisprudência
mencionada por JULIO FABRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Altas, 5a
edição, págs. 1670/1671).
No mesmo sentido:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se
cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é
sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que
envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão
que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a
posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é
perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação
dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato” (AP no
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j. em 10.11.2011);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044704-21.2018.8.26.0050 -Voto no 393
6
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil, não se pode
penetrar no foro íntimo do agente para aferição do dolo. Tal prova deve ser
deduzida de conjecturas ou circunstâncias externas. Para o Juiz Nogueira
Filho, 'a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de
receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração' (JUTACRIM 96:240) [...].
Portanto, sendo o delito em exame, a exemplo do furto, cometido sem a
presença de testemunhas, com notória dificuldade para sua comprovação,
não se pode exigir prova robusta e deve ser dado valor aos indícios, desde
que convergentes e concorrentes” (AP Crim. no 993.07.116970-6, 7a Câmara
Dir. Criminal B, Rel. Cláudio Emanuel Graziotto, j. 22.10.2009).
Assim sendo, a condenação do réu era de rigor.
As penas, todavia, comportam correção.
Na primeira fase, não há elementos para aumentar a pena-base,
pois, analisando-se os autos, verifica-se que as certidões mencionadas pelo juízo
(folhas 182/185) não indicam data do trânsito em julgado para a defesa. Cuidam-se,
portanto, pelo que consta, de processos em andamento.
A única certidão que dá a entender que ocorreu trânsito em julgado
para a Defesa (folha 183), referente ao processo 0083404-57.2004.8.26.0050,
caracterizaria reincidência, contudo a sentença não considerou o réu reincidente
(folha 203) e isto também não pode ser feito em segundo grau de jurisdição pois
ausente recurso da acusação e assim não pode ocorrer reformatio in pejus.
Em que pese tenha o réu, de fato, cometido o presente crime quando já
estava sendo processado criminalmente, tem-se que tal circunstância não pode servir de
fundamento para o aumento da pena-base, tal como efetuada. Há que se ter em conta o
princípio da presunção de inocência, sabendo-se que ele pode, até, vir a ser absolvido
naqueles outros autos.
Trata-se, aliás, de matéria já sumulada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044704-21.2018.8.26.0050 -Voto no 393
7
"SÚMULA 444 – STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e
ações penais em curso para agravar a pena-base".
Quanto ao dolo com que agiu o réu e que reflete na sua culpabilidade
penal não vejo nada de anormal posto que apenas o apelante recebeu em seu poder fático
bens que sabia da origem ilícita, querendo assim proceder. Então, diante disto, nada existe
também a justificar um aumento da pena mínima na primeira fase da dosagem da
reprimenda.
Assim, na primeira fase da dosimetria, a pena-base permanecerá no
mínimo.
Na segunda fase, muito embora considerada presente a atenuante
da confissão, a sanção deve permanecer inalterada, visto que a pena-base foi fixada
no piso previsto em lei, não podendo ficar aquém deste (Súmula 231 do STJ).
Por fim, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de
diminuição de pena, restando a reprimenda fixada em 01 (um) ano de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ante a pena aplicada e ausentes circunstâncias judiciais negativas,
o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto. (artigo 33, § 2o, "c", do
Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
GILIARD SANTOS CUNHA para, excluído o acréscimo sobre a pena-base,
fixar as sanções em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime inicial
ABERTO, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, por
estar incurso no artigo 180, "caput" do Código Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado a seu favor, oficiando-
se, com urgência à Vara de origem e ao juízo da execução que processa a guia
de recolhimento provisória expedida nas folhas 254/255, para cumprimento
disto, posto que o apelante está preso provisoriamente em regime fechado desde
21 de maio de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044704-21.2018.8.26.0050 -Voto no 393
8
Diante do que agora se decide, o juízo da condenação e o da
execução criminal deverão verificar se é possível reconhecer que o réu, em
razão do tempo de permanência na prisão cautelar, já cumpriu as duas penas,
tanto carcerária como a de multa, em virtude da detração penal. Observando
que caso não ocorra a declaração de cumprimento das penas por parte do
julgador de primeira instância, isto poderá ser pleiteado pela Defensoria
Pública do Estado, que defendeu o apelante nos autos.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator